Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-82.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009844-82.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: EDIVALDO CELESTINO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO NINTEDANIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PODER PÚBLICO. GARANTIA. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009844-82.2022.8.05.0022, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada EDIVALDO CELESTINO DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator